Tribunal: TJBA
Processo: 8062764-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062764-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ERALDO BORGES DA GAMA

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA À DIALETICIDADE. REJEITADA. 1.
Não havendo elementos conducentes à dúvida sobre a declaração de insuficiência de recursos, bem como, havendo presunção sobre a veracidade da declaração apontada, por força de aplicação do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil e pela ausência de prova que pudesse derruir a presunção, cumpre deferir à gratuidade de justiça ao recorrente.
2.
Ressalto que, configurada a má-fé do postulante, ou seja, a falsidade de suas alegações, há previsão legal de multa, pelo que pode ela arcar com até o décuplo das custas judiciais,

em favor da Fazenda Pública (art. 100, p. u., do CPC). 3.
Evidenciada a pertinência entre a fundamentação da decisão guerreada e as alegações do recurso, não se cogita a alegada afronta ao princípio da dialeticidade. 4.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8062764-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ERALDO BORGES DA GAMA
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .